Tribunal: TJPA
Processo: 0820002-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820002-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENAN DA COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º II, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. João Pedro Guimarães Martins Ribeiro Monteiro e Almir Cardoso Ribeiro, em favor do nacional RENAN DA COSTA DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito de roubo, autos do processo crime de nº 0800518-50.2023.8.14.0077, em que sustentam ausência dos requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva por carência de fundamentação idônea.

Alegam que o paciente goza de predicados pessoais, sendo possível a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o ato preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 17590224, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 17861831, constando na Id 18114239 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RENAN DA COSTA DA SILVA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º II, do CP, sob o argumento de ausência dos requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva.

Segundo os autos a vítima, ADNILDO FURTADO LOPES, ao sair de um local festivo onde havia consumido bebida alcoólica, chamou um moto taxi que desviou o caminho de sua residência e o levou para onde se encontravam o paciente e outros envolvidos, que, com uso de força, imobilizaram-no, subtraindo-lhe a quantia de R$-1.500,00 (Um mil e quinhentos) reais e o aparelho celular, fato ocorrido no dia 08/07/2023.

A prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia, Id 17535928, que apresenta fundamentação nos seguintes termos:

“Outrossim,
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
. Justifico. A
materialidade do delito
e os
indícios de autoria
estão consubstanciados nas oitivas da vítima, dos policiais militares participantes da prisão em flagrante e dos interrogados. O
perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados
encontra fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima. De acordo com a narrativa dos autos, no dia 08/07/2023, por volta de 02h00, a vítima saiu da danceteria “Kalamazoo” e pegou o mototaxista ROSIRAN DOS SANTOS BARROSO para ir para casa. Consta que ROSIRAN desviou o caminho e parou a moto onde estavam cerca de cinco pessoas, que passaram a tomar os pertences da vítima. O ofendido relata que chegou a ser enforcado, mas não soube especificar as condutas individualizadas de cada um, pois os atos ocorreram muito rapidamente. Consta, ainda, que foram subtraídos R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o aparelho celular Moto G22 da vítima, sendo esta jogada na vala, retornando para casa a pé. A vítima relatou, outrossim, que, apesar de haver seis pessoas na cena do crime, ela reconheceu “ROSIRAN” e RENAN DA COSTA SILVA, este último por ser filho de “DIODATO”, que possui uma loja de roupas próximo ao Comércio do Manoel do Carmo. Tais as circunstâncias, verifico que a garantia da ordem pública estará ameaçada com os autuados à solta, fato que exige a intervenção do Poder Judiciário no sentido de excluir os transgressores do convívio social, ao menos temporariamente, mormente por se tratar de investigação de delito grave (crime de roubo majorado). Os interrogados confessaram que realizaram o delito com a participação de cerca de três suspeitos, mediante artimanha de levar a vítima, via mototáxi, até local ermo para realização do assalto, demonstrando um ‘modus operandi’ já planejado. O motivo do crime também pode ser sopesado em desfavor dos flagranteados. Ouvidos nesta audiência, ambos alegaram, espontaneamente, que praticaram o crime movidos pelo desejo de sustentar o vício em drogas. Outrossim, o suposto delito foi cometido com violência à pessoa, demonstrando alta periculosidade e podendo causar temor social, e principalmente à vítima, perfazendo a necessidade de garantir a ordem pública. Tais condutas evidenciam que somente a prisão é medida capaz de impedir que os flagranteados pratiquem novos crimes e, ao assim proceder, coloquem em risco tanto a ordem pública quanto integridade física e psicológica da vítima. Ante o exposto, e com fundamento no artigo 312 do CPP,
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de RENAN DA COSTA DA SILVA e ROSIRAN DOS SANTOS BARROSO, com vistas a salvaguardar a ordem pública. Considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado nesta comarca, desde já
AUTORIZO A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DOS PRESOS
, devendo ser informado a este Juízo, em até 24 horas, o estabelecimento para onde eles forem transferidos, em cumprimento ao Provimento nº 004/2011-CJCI”. <sic>

O ato coator encontra-se fundamentado nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos, fazendo constar que a vítima foi levada para local onde já se encontravam outros envolvidos, sendo imobilizada com uso de força física, elementos que justificam a medida cautelar imposta, não sendo possível substituir, a prisão no cárcere por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificar de veículo automotor (arts. 180 e 311 do Código Penal) foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Segundo o decreto prisional, o agravante possui diversos registros por delitos de furto, receptação, tráfico de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante, após intensa perseguição policial, na condução de uma caminhonete objeto de furto, com placa adulterada. Ao tentar evadir-se a pé, sentido a uma mata, o agravante foi "contido, imobilizado e projetado ao solo, onde foi efetuado a algemação, causando-lhe escoriações na face, nariz e braço do autuado", conforme se extrai do seguinte trecho:

2. A questão relacionada às supostas agressões praticadas pelos policiais demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus.

3. Estão presentes elementos concretos e idôneos acerca da periculosidade do agravante e gravidade concreta dos delitos, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP. A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva [...]" . (AgRg no HC n. 776.864/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 809.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 10/03/2024